Tribunal: TJDFT
Processo: 0700912-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700912-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FERNANDA PIRES D ANDRADA ROSCOE BESSA, GUILHERME VALADARES VASCONCELOS, GLYCON CARDOSO, MARCELO EUSTAQUIO FERREIRA, CELSO DE OLIVEIRA E SOUSA NETO, CHARLESTON REIS COUTINHO IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT D E C I S Ã O Após o julgamento do feito, nos termos do Acórdão no 1271749 (ID 18624922) e certificação do trânsito em julgado (cf. certidão ID 20383013), a União atravessou a petição ID 21502572, por meio da qual alega que, por erro na integração entre os sistemas desta Corte e da AGU, não foram efetivamente realizadas as intimações endereçadas ao referido ente federado, acrescentando que “a despeito da constatação eletrônica no sistema PJ-e de expedientes encaminhados à Procuradoria-Regional da União da 1a Região (todos abertos por decurso de prazo), não houve nenhuma real intimação até o presente momento, pois os referidos expedientes não haviam sido integrados ao Sistema da AGU, fato que gerou também a ausência de atuação por parte desta Procuradoria na defesa do ato da autoridade impetrada”. Sustenta a União, também, que o Conselho Especial não seria competente para o julgamento do writ mandamental, em vista da presença de interesse da União na causa, a atrair a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I e VIII, da Constituição Federal, sendo inaplicável o art. 13, I, “c”, do Regimento Interno desta Casa de Justiça. Postula, ao fim, i) a declaração de nulidade de todos os atos desde o momento em que a União deveria ter sido intimada, em observância aos artigos 6o e 7o, II, da Lei no 12.016/2009; ii) que seja reconhecida a incompetência do Conselho Especial para o julgamento do feito e iii) que, doravante, a Procuradoria-Regional da União da 1a Região seja intimada pelo PJE e também por mandado, a fim de se evitar “novo incidente de ausência de intimação”. Por meio do ofício ID 21809463, o eminente Desembargador Presidente deste egrégio Tribunal, autoridade impetrada, comunicou o cumprimento da ordem mandamental. Os impetrantes apresentaram a petição ID 22011739, afirmando o descumprimento da segurança concedida, ao fundamento de que ela incluiria os efeitos financeiros a partir da lesão, ocorrida desde maio de 2017, razão porque a autoridade impetrada, além de promover a implantação do reajuste na folha de pagamento dos impetrantes, também deveria ter ordenado “a elaboração dos cálculos concernentes aos pretéritos valores a eles devidos, a partir de maio de 2017”. Intimada a se manifestar, a autoridade impetrada colacionou aos autos o ofício ID 22495814, no qual se faz referência e se anexa o relatório de conformidade técnica elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento de Sistemas deste Tribunal de Justiça, elaborado em vista das informações contidas no ofício e Parecer de Força Executória emanados do órgão de representação judicial da União, em que se comunica a falha na intimação desse ente, conforme já referido acima. Além disso, a autoridade impetrada reafirma o cumprimento do dispositivo da segurança concedida que “determinou o restabelecimento, de imediato, dos reajustes dos quintos/décimos”, tendo havido a inclusão da vantagem em folha de pagamento a partir de dezembro do ano de 2020 e, quanto “aos efeitos financeiros anteriores à inclusão em folha de pagamento”, menciona a decisão do Supremo Tribunal Federal, firmada em regime de repercussão geral no RE 889173 RG/MS e o Acórdão TCU 3201/2016, que “vedam a concessão pela Administração de efeitos financeiros retroativos ao momento de implementação da ordem concessiva, cabendo aos interessados vindicar referidas verbas na esfera judicial, observado o regime de precatórios do art. 100 da Constituição Federal”. Em resposta (petição ID 22779465), os impetrantes informam a concordância com o recebimento via precatório, e requerem que se notifique a autoridade impetrada para que esta encaminhe “os autos à Subsecretaria de Pagamento-SUPAG para que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, elabore os cálculos individualizados de cada impetrante, de maio de 2017 até a data da implementação dos reajustes na folha de pagamento dos mesmos”. É o relato do necessário. DECIDO. Analiso, por primeiro, as alegações da União deduzidas na petição ID 21502572. Quanto à alegação de incompetência do Conselho Especial para processar e julgar o presente mandado de segurança, é preciso registrar que a competência desse órgão para o exercício de sua jurisdição está perfeitamente delimitada pelo art. 13, I, “c” do Regimento Interno deste Tribunal, que assim dispõe: Art. 13. Compete ao Conselho Especial: I - processar e julgar originariamente: (...) c) o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros, observados os arts. 21, II, e 23, IV, do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios; do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dos membros da Mesa; do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de quaisquer de seus membros; do Governador do Distrito Federal e dos Governadores dos Territórios; (g.n.) O ato coator (ID 13706907), consistente na exclusão de vantagens financeiras do pagamento dos impetrantes foi praticado pelo eminente presidente desta Corte, no exercício de suas atribuições como gestor e ordenador de despesas para cuja execução dispõe de orçamento já dotado ao tribunal, não se podendo reconhecer a competência da Justiça Federal com fundamento no art. 109, I, da Constituição Federal pela mera existência de indireto reflexo proveniente da ordem mandamental. Fosse assim, as Cortes Superiores já teriam reconhecido a nulidade de incontáveis outros julgados de mesma natureza provenientes deste colendo Conselho Especial, inclusive daquele que constituiu o fundamento da presente impetração, ou seja, a decisão mandamental extraída do MSG 4325/1995. Outrossim, o presidente desta Corte, embora esta seja integrante do Poder Judiciário da União, como decorre do art. 21, XIII, da Constituição Federal, não se qualifica como autoridade federal para os fins de atração da competência da Justiça Federal prevista no art. 109, VIII, da Magna Carta (julgamento do mandado de segurança contra ato de autoridade federal). A intimação do representante judicial da União nas ações mandamentais de competência deste Conselho Especial, em observância ao art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quando praticado o ato pelo presidente, é realizada apenas para que o órgão de representação judicial da pessoa jurídica (no caso, a Advocacia-Geral da União) possa promover a defesa do ato apontado como coator, o que não significa o deslocamento da competência para a Justiça Federal, porquanto não há a atuação da União como parte (autora, ré, assistente ou opoente). Acerca do tema, vale colacionar os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO TJDFT, QUE DETERMINOU A SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DA VERBA REMUNERATÓRIA DESTACADA (VRD) CUMULATIVAMENTE À VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). LEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO TJDFT. PRECEDENTES. MÉRITO. ILEGALIDADE DA CUMULAÇÃO. CUMPRIMENTO À DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR. INDEFERIMENTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Cuida-se de mandado de segurança voltado contra ato do Presidente do TJDFT, que determinou a supressão da Verba Remuneratória Destacada (VRD), em cumprimento à decisão emanada do Tribunal de Contas da União, que concluiu pela ilegalidade da acumulação da referida vantagem com o valor da remuneração do cargo efetivo, incluída a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI. 2. Autoridade coatora no mandado de segurança é o agente que tem competência para ordenar a prática do ato impugnado e não os meros executores da ordem, razão por que não têm legitimidade passiva para figurar como autoridades coatoras no presente writ o Secretário Geral, o Secretário de Recursos Humanos e a Subsecretária de Pagamento de Pessoa do TJDFT. 3. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que o Presidente do TJDFT possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação mandamental voltada contra ato que suprimiu vantagem financeira de servidor inativo. Precedentes. (...) 7. Agravo Regimental não provido. (AgRg no RMS 28.860/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 25/09/2013) (g.n.) RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1. A autoridade coatora no mandado de segurança não é somente aquela que emitiu determinação ou ordem para certa providência administrativa a ser implementada por outra autoridade, mas, também, a que executa diretamente o ato. Precedentes. 2. Na hipótese, a presente impetração não se volta contra o entendimento firmado na orientação normativa eficaz exarada pelo TCU, mas sim em desfavor de ato da competência do Presidente do Tribunal Distrital. 3. Cabe ao Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios responder como autoridade coatora em mandado de segurança no qual se questiona a supressão de vantagem (VRD). Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS 29.564/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2011, DJe 14/03/2011) (g.n.) Portanto, não há falar em incompetência absoluta do Conselho Especial para o julgamento do presente mandado de segurança. O segundo ponto tratado na petição da União diz respeito à alegação da não ocorrência de sua intimação regular e válida para ingressar no feito, como exige o art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. Afirma que não houve a integração dos expedientes encaminhados via PJe ao sistema da AGU, fato que levou ao não conhecimento acerca da presente impetração, de que somente teve ciência em virtude de expediente administrativo encaminhado pela Presidência deste Egrégio Tribunal (pedido de análise sobre força executiva do Acórdão que julgou o presente feito), o que motivou a sua não atuação na defesa do ato da autoridade impetrada. Entretanto, verifica-se dos autos eletrônicos que desde após a decisão liminar houve a intimação da Procuradoria-Geral da União da 1a Região para, querendo, intervir no feito, conforme certidão em ID 13798880. Antes do julgamento do feito, após a apresentação das informações da autoridade impetrada e do parecer da Procuradoria do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o despacho em ID 17608317 determinou nova intimação do órgão de representação judicial da União, o que foi realizado, conforme certificado em ID 17616892. Após o julgamento do feito, novamente foi endereçada intimação para a Procuradoria-Geral da União para ciência do Acórdão respectivo, conforme certidão ID 18664578. Adite-se que a Secretaria de Desenvolvimento de Sistemas desta Corte, no bojo do PA/SEI 0020124/2020 não encontrou problemas no sistema deste Tribunal, tendo informado “que a equipe de técnica do TJDFT averiguou regularidade na operação do sistema, pela perspectiva local, no que tange o envio e disponibilização das comunicações/intimações dos processos, bem como, no encaminhamento das comunicações por MNI” (cf. ID 22495817). Segundo o mesmo documento, “aguarda-se manifestação técnica e questionamentos das equipes daquele órgão” (AGU). Nesse sentido, não há como acolher a alegação de nulidade do processo por falta de intimação do órgão de representação judicial da União, uma vez que foram adotadas as medidas pertinentes para o cumprimento do disposto no art. 7o, II, da Lei 12.016/2009, por este julgador e pela Secretaria do Conselho Especial, tendo sido atestada a regularidade do nosso sistema quanto ao efetivo envio dos expedientes correspondentes. Eventual inoperância dos sistemas da AGU quanto ao recebimento de intimações regularmente encaminhadas a partir do sistema desta Corte (PJe), o que teria ocorrido apenas em relação a este mandado de segurança e a outro, “de mesma natureza”, conforme afirmado no “item 4” do Parecer de Força Executória (ID 22495816, p. 1), não pode implicar a nulidade dos atos processuais até então praticados, porquanto significaria transferência a este Tribunal da responsabilidade pela perfeita operabilidade técnica dos sistemas que estão sob a tutela do órgão de representação judicial em questão, o que seria, evidentemente, descabido. Ainda sobre a manifestação da União, também tenho que deve ser indeferido o pedido de que, de agora em diante, as intimações sejam encaminhadas tanto pelo PJe como por mandado, tendo em vista que, além dos fundamentos acima expostos, quanto à regularidade do nosso sistema, a AGU já informou, no “item 3” do parecer acima mencionado, que já houve “a importação dos autos judiciais, via integração” (ID 22495816, p. 1), sendo certo que é perfeitamente válida a intimação encaminhada por meio exclusivamente eletrônico, nos termos do § 1o do art. 183 do CPC. Passamos à análise do pedido formulado pelos impetrantes na petição ID 22779465. Como sabemos, a execução de sentenças proferidas em desfavor da Fazenda Pública se submete a um rito diferenciado, delineado pela Constituição e pelas leis, observados os contornos interpretativos sobre elas firmados na jurisprudência de nossas Cortes Superiores. Especificamente sobre a execução de sentenças proferidas em mandado de segurança, a data da impetração é um marco temporal diferenciador quanto ao conteúdo eficacial e ao modo de concretização dos efeitos patrimoniais decorrentes da ordem mandamental, devendo-se ter em conta também, obviamente, a regra constitucional de pagamento dos débitos fazendários apenas por meio de precatório (ou RPV) (art. 100 da CF). Nessa linha, de há muito já assentara o Supremo Tribunal Federal restrições à efetivação dos efeitos financeiros que decorreriam da concessão da segurança, nos termos dos verbetes sumulares 269 e 271 daquela Corte Constitucional, que estabelecem, respectivamente, os entendimentos de que “O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança” e de que a “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”. A atual Lei do Mandado de Segurança (Lei no 12.016/2009) confirmou o enunciado da referida Súmula 271/STF, ao consignar em seu § 4o do art. 14 o seguinte: Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação. § 4o O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial. (g.n.) Quanto aos débitos anteriores à data da impetração, embora possam ser considerados como decorrentes da violação do direito líquido e certo constatado ao se conceder a segurança, sempre houve orientação jurisprudencial, sintetizada na Súmula 271/STF, de que não poderiam ser implementados no bojo da ação mandamental, sob pena de se desvirtuar o caráter excepcional desse remédio constitucional, vocacionado, desde a origem, a tutelar um direito violado por ilegalidade, gerando situação desfavorável ao impetrante, cujo caráter emergencial da reparação devida reclama pronta satisfação por meio de uma obrigação de fazer ou não fazer que se impõe à autoridade coatora. Vejamos a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nesse sentido: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTRATURA. QUINTOS. RECEBIMENTO. VALORES ANTERIORES. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Impossibilidade de pagamento de quantias referentes ao recebimento de quintos anteriores à impetração de mandado de segurança. II - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1078282 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 13-09-2019 PUBLIC 16-09-2019) MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO QUE NÃO APONTA FATOS CONCRETOS, CUJA OCORRÊNCIA POSSA ENSEJAR A ADEQUADA UTILIZAÇÃO DA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA – SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA – ILIQUIDEZ DOS FATOS – PRETENDIDA OBTENÇÃO DE EFEITOS PATRIMONIAIS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO MANDAMENTAL – VEDAÇÃO (SÚMULA 271/STF) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (MS 31690 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 11/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 26-02-2014 PUBLIC 27-02-2014) (g.n.) No Conselho Especial desta Corte também há inúmeros precedentes: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ACUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. TETO REMUNERATÓRIO. PERÍODOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 271/STF. O teor do disposto na súmula 271 do STF, "o mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria." Extinção do feito sem resolução do mérito, com a conseguente denegação da ordem, consoante o disposto no art. 6o, § 5o, da Lei n.° 12.016/09. (Acórdão 1250005, 07270408020198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, Conselho Especial, data de julgamento: 19/5/2020, publicado no DJE: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DECADÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. QUINTOS FEDERAIS. FUNÇÃO EXERCIDA NO ÂMBITO DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE. - O mandado de segurança não é o meio processual adequado para se pleitear cobrança de valores atrasados, tampouco produz efeitos patrimoniais em relação ao período anterior à data da sua impetração, nos termos das Súmulas no 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. Preliminar de inadequação da via eleita que se acolhe, no ponto. - Inviável o reconhecimento da decadência, já que, na espécie, a Administração Pública exerceu o direito de anular seus atos quando tornou sem efeito as concessões aos impetrantes. (...) - Extinto o processo sem resolução do mérito quanto ao pagamento de valores retroativos, denegando a segurança. - No mérito, quanto ao pretendido restabelecimento da vantagem a partir da impetração, denegada a segurança. (Acórdão 868687, 20140020025190MSG, Relator: JOÃO EGMONT,, Relator Designado:MARIO MACHADO CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 12/5/2015, publicado no DJE: 26/5/2015. Pág.: 30) (g.n.) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança (STF, Súmula 269), tampouco produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados no âmbito administrativo ou na via judicial adequada (STF, Súmula 271). 2. Não é cabível a utilização do mandado de segurança para exigir o pagamento de licença prêmio convertida em pecúnia antes do ajuizamento do mandamus, porquanto, nessa hipótese, desvirtua-se o remédio constitucional, utilizando-o como verdadeira ação de cobrança. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1182844, 07021178720198070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 2/7/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Por outro lado, e até por decorrência lógica do entendimento explicitado nos precedentes acima colacionados, admite-se a concretização do efeito patrimonial da ordem mandamental em relação a débitos constituídos após a impetração, os quais, não raramente, eram pagos inclusive pela via administrativa, a depender da disposição orçamentária do órgão a que vinculado o servidor impetrante. Contudo, conforme aduzido pela autoridade impetrada, a realização desses pagamentos administrativamente já não é mais possível, a partir do entendimento firmado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, em reafirmação de sua jurisprudência, agora com repercussão geral, tendo como leading case o RE/RG 889.173/MS, no sentido de que há “Obrigatoriedade de pagamento, mediante o regime de precatórios, dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva”. A ordem mandamental, propriamente dita, constante do dispositivo do Acórdão, foi devidamente cumprida pela autoridade impetrada, com reinclusão da vantagem remuneratória no contracheque dos impetrantes a partir de dezembro de 2020, conforme comprova a informação da SERPAG/SUPAG no documento ID 22495818. Quanto aos efeitos financeiros decorrentes da ordem concedida, considerando os fundamentos acima alinhados, os impetrantes não podem pretender a implementação de pagamento, ainda que por meio de precatório, em relação a valores devidos a partir de maio de 2017, quando praticado o ato coator de subtração da vantagem remuneratória objeto deste processo, até a data da impetração. Esses efeitos financeiros pretéritos devem ser buscados na via judicial ordinária, no juízo competente. Deve-se anotar, de qualquer sorte, que o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública se submete ao rito estabelecido no Código de Processo Civil, a partir do art. 534, observando-se, quanto aos cálculos de atualização, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9494/97, com as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947. Ante o exposto, INDEFIRO OS PEDIDOS formulados pela União na petição ID 21502572. Com relação ao pedido dos impetrantes deduzido na petição ID 22779465, ACOLHO-O PARCIALMENTE, para determinar que se oficie à SUPAG para que forneça as fichas financeiras dos impetrantes a partir de maio de 2017, a fim de subsidiar as medidas judiciais de seu interesse cabíveis. Publique-se e intimem-se, inclusive a Advocacia-Geral da União. Brasília, DF, 4 de fevereiro de 2021 18:53:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador